Tribunal: TJES
Processo: 0006208-46.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Reivindicação
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006208-46.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSELANE MACHADO DAL CIN ZANQUETTO

APELADO: ROSEANE MACHADO DAL CIN DE CASTRO e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO INDENIZATÓRIA – QUALIDADE DA GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - CONTRATO VERBAL – AUTORA QUE NÃO CUMPRIU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO

-
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Não obstante a alegação de que pequenos trechos do áudio estariam ininteligíveis, referida irregularidade não é capaz de tornar nulo o ato, que durou quase 03 (três) horas e permitiu decidir, com exatidão, a controvérsia posta, mormente considerando as reperguntas e reiteração dos argumentos respondidos pela magistrada condutora do feito, inexistindo prejuízo.

2. Prescreve o art. 373, I, do CPC, que à autora compete provar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que não restou cumprido. Afinal, a prova oral produzida não foi capaz de comprovar a existência do alegado contrato verbal.

3. Não obstante a narrativa exordial no sentido de que houve um contrato de arrendamento, com duração aproximada de 10 (dez) anos, não há qualquer prova do alegado, não havendo comprovantes dos pagamentos ou testemunhas que tenham participado dos fatos ao longo de todos esses anos.

4. Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0006208-46.2015.8.08.0011

APELANTE
:
ROSELANE MACHADO DAL ́CIN ZANQUETTO

APELADO
S
:
ROSEANE MACHADO DAL ́CIN DE CASTRO E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Roselane Machado Dal ́Cin Zanquetto em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação indenizatória c/c reivindicatória e perdas e danos ajuizada em face de Roseane Machado Dal ́Cin de Castro e outros, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de fls. 510/532, argui a apelante, inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa, considerando a baixa qualidade da gravação da audiência de instrução e julgamento.

No mérito, afirma ser a real proprietária do pórtico giratório e do tear Ômega IV, sendo incontroverso que tais equipamentos foram instalados no parque industrial da primeira requerida, Itabrás, de propriedade da segunda requerida, Roseane.

Aduz que, em razão do contrato de arrendamento verbal, recebia valores periódicos de sua irmã, cessando os pagamentos no ano de 2013.

Sustenta que a prova colhida em audiência ratifica a tese de existência de um contrato de arrendamento verbal entre as partes, ao passo que infirma a alegação de que teria ocorrido a compra do tear pela apelada Roseane, sendo mister a reforma do julgado.

Preenchidos os requisitos e extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as questões suscitadas.

A autora, aqui apelante, ingressou com a presente demanda afirmando ser possuidora de um tear e um pórtico que, em razão de um contrato de arrendamento verbal, foram instalados na empresa Itabrás (de propriedade de sua irmã, Roseane), sendo-lhe devida uma contraprestação mensal pelo negócio.

Narrou que no ano de 2013 os pagamentos foram suspensos, sendo pleiteada, então, a indenização pela utilização dos equipamentos.

Instruído o feito, a sentença rejeitou os pedidos iniciais, destacando que a autora não provou o fato constitutivo do seu direito, a saber, o alegado contrato de arrendamento.

Dito isso, adianto que a alegação de nulidade em razão da baixa qualidade da gravação de alguns
diminutos
trechos da audiência de instrução e julgamento,
especialmente das testemunhas da própria recorrente
, não se sustenta, tratando-se de patente “nulidade de algibeira”.

Afinal, os advogados anteriores da autora nada alegaram em sede de alegações finais, sendo a matéria suscitada somente neste momento, após a prolação da sentença contrária ao interesse da parte.

No mais, não obstante a alegação de que pequenos trechos do áudio estariam ininteligíveis, referida irregularidade não é capaz de tornar nulo o ato, que durou quase 03 (três) horas e permitiu decidir, com exatidão, a controvérsia posta, mormente considerando as reperguntas e reiteração dos argumentos, inexistindo prejuízo.

Superada a questão, revela-se essencial ao deslinde da controvérsia apurar a natureza do negócio jurídico envolvendo as irmãs Roselane (autora) e Roseane (requerida), afirmando a primeira que arrendou verbalmente os bens para a segunda, ao passo que esta sustenta que foi a responsável pela construção do pórtico e adquiriu o tear mediante verdadeira compra e venda, não havendo mais pendências.

Prescreve o art. 373, I, do CPC, que à autora compete provar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que entendo não restou cumprido.

Digo isso, pois a prova oral produzida não foi capaz de comprovar a existência do alegado contrato verbal.

Dos depoimentos prestados pelas três testemunhas arroladas pela recorrente, extraio que o sr. Ivaldo foi expresso em dizer que não sabia acerca da existência de algum negócio entre as partes envolvendo um tear.

Por sua vez, o sr. Joenes somente teve conhecimento dos fatos através de relatos da própria apelante, ratificando a magistrada que a versão apresentada era decorrência dos comentários da autora.

No mesmo sentido caminhou o depoimento do sr. Celso, tendo este ficado sabendo dos acontecimentos em decorrência dos relatos do marido da recorrente.

Portanto, não obstante a narrativa exordial no sentido de que houve um contrato de arrendamento, com duração aproximada de 10 (dez) anos, não há qualquer prova do alegado, não havendo comprovantes dos pagamentos ou testemunhas que tenham participado dos fatos ao longo de todos esses anos.

De outro modo, entendo que a requerida cumpriu a regra processual insculpida no inciso II do supracitado art. 373, arrolando uma testemunha que laborou na empresa Itabrás por aproximadamente 10 (dez) anos e afirmou, categoricamente, ter conhecimento da existência de um negócio entre as irmãs.

No ponto, salientou que a pessoa jurídica fazia pagamentos relativos ao tear, e que a requerida Roseane estava, de fato,
comprando o bem
.

A própria depoente alega que
c
hegou a fazer alguns
pagamentos

relativos ao negócio, tendo
ouvido de ambas as partes que o contrato era de compra.

Sob tais premissas, mister a manutenção da sentença, na esteira do entendimento perfilhado pelo STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS. PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO.
MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).

2. No caso, conforme asseverado pelo Tribunal a quo, o autor não conseguiu comprovar o negócio jurídico,
não sendo esta Corte Superior a instância habilitada a revolver fatos e provas.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.071.774/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

É como já decidiu, também, este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. TESTEMUNHA POR OUVIR DIZER. IMPRESTABILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. I – Nos termos do art. 373, I do CPC, é ônus da parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência da demanda.
II – A testemunha “por ouvir dizer” não se presta a subsidiar condenação, pois relata apenas o que outro indivíduo lhe falou, não tendo presenciado os fatos.

III – Alegada a existência de contrato verbal, incumbe à parte autora demonstrar sua existência e seus termos, sob pena de não acolhimento de sua pretensão
. IV – Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0000665-72.221.8.08.0069. Relator Desembargador Robson Luiz Albanez. Data do julgamento 12/12/2023).

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria. É como voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.